Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO. CORRESPONDÊNCIA COM O PEDIDO PRINCIPAL. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
I – O mandado de segurança é ação constitucional destinada "a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça" (art. 1o da Lei 12.016/2009), de maneira que a sua interposição e o manejo na sequência do recurso cabível contra a decisão que fora objeto errôneo da ação mandamental não resulta em violação ao princípio da singularidade recursal. Preliminar rejeitada.
II - O pedido deduzido na inicial não postulava a reintegração de posse de todo o imóvel (55.183.95 m2), mas apenas da parte litigiosa do bem (5.161 m2), de maneira que o pedido contraposto, que foi acolhido no julgamento da apelação interposta pelos agravantes, não poderia exceder ao que foi postulado na ação. Nesse contexto, a respeitável decisão agravada, ao determinar que os recorrentes se abstenham de criar embaraço ao regular exercício da posse na área de 5.161 m2, não merece reparos, vez que em plena conformidade com o título objeto do cumprimento de sentença.
III – Negou-se provimento ao recurso.